Tribunal: TJSP
Processo: 1000999-94.2019.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO de declaração de INEXIGIBILIDADE de débito e indenização por danos MATERIAIS E morais. demanda idêntica anteriormente ajuizada pela autora. Desistência da primeira ação homologada. Ajuizamento da segunda ação em momento posterior ao pedido de desistência, que foi formulado antes da citação da ré. Litispendência inocorrente. Precedentes. Extinção afastada. Litigância de má-fé. Condenação dos

Ementa:
AÇÃO de declaração de INEXIGIBILIDADE de débito e indenização por danos MATERIAIS E morais. demanda idêntica anteriormente ajuizada pela autora. Desistência da primeira ação homologada. Ajuizamento da segunda ação em momento posterior ao pedido de desistência, que foi formulado antes da citação da ré. Litispendência inocorrente. Precedentes. Extinção afastada. Litigância de má-fé. Condenação dos advogados da autora ao pagamento de multa. Impossibilidade. De acordo com o artigo 32, parágrafo único, do estatuto da OAB, a responsabilização do patrono exige o ajuizamento de ação autônoma para evitar o cerceamento de sua defesa. Precedentes do E. STJ. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000999-
94.2019.8.26.0219, da Comarca de Guararema, em que é apelante ANE CAROLINE
ALVES PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SOCIEDADE EDUCACIONAL
BRAZ CUBAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-94.2019.8.26.0219 -Voto no 26111
2
Voto no 26111.
Apelação n° 1000999-94.2019.8.26.0219.
Comarca: Guararema.
Apelante: Ane Caroline Alves Pereira.
Apelada: Sociedade Educacional Braz Cubas.
Juíza prolatora da sentença: Vanessa Christie Enande.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Demanda idêntica anteriormente ajuizada pela autora.
Desistência da primeira ação homologada. Ajuizamento da
segunda ação em momento posterior ao pedido de desistência, que
foi formulado antes da citação da ré. Litispendência inocorrente.
Precedentes. Extinção afastada. Litigância de má-fé. Condenação
dos advogados da autora ao pagamento de multa. Impossibilidade.
De acordo com o artigo 32, parágrafo único, do estatuto da OAB, a
responsabilização do patrono exige o ajuizamento de ação
autônoma para evitar o cerceamento de sua defesa. Precedentes do
E. STJ. Recurso provido.
Trata-se de ação de inexigibilidade de débito, cumulada com
danos materiais e morais, julgada extinta sem resolução de mérito pela
respeitável sentença de fls. 150/153, cujo relatório se adota, com fundamento no
artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, tendo sido revogados os efeitos
da tutela anteriormente deferida. Em razão da sucumbência, a autora foi
condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa. Reconhecida a litigância de má-fé, o patrono
da autora foi condenado ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado
da causa e de indenização em favor da ré, na quantia equivalente a 20% sobre o
valor atualizado da causa, devendo arcar com os honorários advocatícios e com
todas as despesas efetuadas pela parte contrária.
Inconformada, apela a autora sustentando, em síntese, que a
gratuidade dada à parte aproveita ao advogado constituído; que a condenação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-94.2019.8.26.0219 -Voto no 26111
3
seu patrono por litigância de má-fé viola os princípios constitucionais, pois ele não
foi parte no processo; que seu advogado agiu de boa-fé; que não se caracterizou
a litispendência, haja vista não ter ocorrido a triangularização do processo, pois
desistiu da ação proposta em Mogi das Cruzes antes da citação da apelada
naqueles autos; que a homologação pelo juiz da desistência da ação é mera
formalidade; que o patrono não pode ser punido no processo em que atua em
decorrência de sua atividade. Requer o provimento do recurso para que seja
afastada a extinção da demanda, com o prosseguimento do feito, que seja
afastada a condenação por litigância de má-fé imposta aos seus patronos, e o
prequestionamento da matéria (fls. 182/190).
Houve resposta, requerendo o recolhimento em dobro do
preparo, sob pena de deserção (fls. 194/201).
É o relatório.
O recurso é de ser provido.
A autora ajuizou a presente demanda alegando que teve seu
nome indevidamente negativado por débitos do FIES, por culpa da ré, fazendo
jus à declaração de inexigibilidade dos débitos e indenização pelos danos
sofridos.
O Juízo da causa reconheceu a ocorrência de litispendência,
em razão da existência de demanda idêntica, ajuizada pela autora perante o
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes, sob no 1012669-
91.2019.8.26.0361.
Respeitado o entendimento externado pelo Magistrado a
quo, a sentença comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-94.2019.8.26.0219 -Voto no 26111
4
Isso porque, nos termos do artigo 337, §3o, do Código de
Processo Civil, só há litispendência quando se repete ação que está em curso.
Segundo entendimento da Corte Superior, Configura-se a
litispendência pela repetição de demanda anteriormente ajuizada, ainda em curso
perante o Poder Judiciário. (REsp no 826.349; Rel. Min. Eliana Calmon; 2a
Turma; j. 07/10/2008). Desse modo, o seu reconhecimento se dá somente se a
demanda anterior ainda estiver em curso.
No caso, a primeira ação, de no 1012669-91.2019.8.26.0361,
foi ajuizada em 12/08/2019, o pedido de desistência foi formulado em 16/08/2019
e sentença homologatória proferida em 26/09/2019, enquanto a presente
demanda, de no 1000999-94.2019.8.26.0219, foi ajuizada em 19/08/2019.
E, como foi registrado em julgamento proferido por esta
Colenda Câmara nos autos da demanda no 1012669-91.2019.8.26.0361: Embora,
de fato, o ajuizamento de nova ação em comarca diversa antes mesmo da
homologação da desistência, não observe o procedimento que se espera de
patrono minimamente diligente, verdade é que a ré, que sequer foi citada para o
feito e compareceu espontaneamente aos autos, não apontou qualquer prejuízo
em seu desfavor.
Assim, de fato, houve um breve período em que as duas ações
tramitaram simultaneamente. Contudo, a primeira demanda foi extinta por
desistência, em decorrência de pedido formulado antes da citação da apelada, e
somente em momento posterior foi ajuizada a segunda demanda, de maneira que
não há o risco de decisões colidentes que o instituto da litispendência se presta a
evitar, nem prestação jurisdicional inútil.
Como leciona a melhor doutrina, Por razões de ordem pública
e para preservar a seriedade da jurisdição e segurança de seus trabalhos, o
Estado nega-se a decidir duas vezes a mesma causa. Daí figurarem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-94.2019.8.26.0219 -Voto no 26111
5
litispendência e a coisa julgada como fatores externos impeditivos do julgamento
do mérito. (Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual
Civil, vol. III, São Paulo, Malheiros Editores, 2017, p. 159).
Assim sendo, seria ilógico extinguir o processo em razão de
litispendência que já está superada, impondo-se à autora que repita a ação pela
terceira vez, para, desta feita, se processe a demanda.
É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM SUPERMERCADO. Pedido de
tutela provisória em caráter antecedente. Extinção por litispendência.
Arts. 337 e 240 do CPC. Litispendência que pressupõe a reprodução de
ação em curso com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, já tendo
ocorrido a citação na ação ajuizada anteriormente. Pedido de
desistência da ação anterior antes mesmo da citação da ré, em data
anterior ao ajuizamento desta ação. Homologação da desistência e
extinção do primeiro processo antes da prolação da r. sentença. Extinção
afastada. Sentença anulada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1005938-06.2017.8.26.0020; Rel. Mary Grün; 7a Câmara de Direito
Privado; j. 02/03/2018) (realces não originais)
PROCESSO Litispendência Ação declaratória Sentença de extinção
do feito sem resolução do mérito
Litispendência, entretanto, não
verificada
Hipótese em que, antes do ajuizamento da ação, a
autora desistira da demanda em trâmite no Juizado Especial Cível
Entre o pedido de desistência e sua homologação judicial, transcorreram
quase dois meses, não podendo a demora do Poder Judiciário prejudicar
o jurisdicionado Sentença de extinção do feito afastada Acolhimento
do recurso, com aplicação do artigo 1.013, § 3o, I, do CPC/2015, para
desde logo julgar o mérito da causa Sentença reformada para esse fim.
[...] Sentença que julga extinto o processo reformada para julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-94.2019.8.26.0219 -Voto no 26111
6
procedente
a
ação.
Apelo
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
0216742-35.2008.8.26.0100; Rel. João Carlos Saletti; 10a Câmara de
Direito Privado; j. 19/09/2017) (realces não originais)
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO
CHEQUE

Pretensão declaratória promovida pelo autor em duplicidade Formação
do pressuposto processual negativo consistente na litispendência -
Processo precedente, contudo, que foi extinto pela homologação da
desistência do autor
Circunstância capaz de permitir o
prosseguimento da segunda ação proposta Art. 462, do Código de
Processo Civil
Multa por litigância de má-fé imposta em razão da
omissão da parte em informar o ajuizamento antecedente

Descabimento Pedido de desistência formulado tão logo parte Autora
constatou o equívoco - Existência de erro justificável capaz de afastar a
hipótese de dolo processual, tentativa de induzir o Juízo em erro ou
violação do juiz natural - Recurso provido, retornando-se os autos à
origem
para
prosseguimento. (TJSP; Apelação
Cível
0019741-12.2013.8.26.0506; Rel. Mario de Oliveira; 19a Câmara de
Direito Privado; j. 14/09/2015) (realces não originais)
LITISPENDÊNCIA. Ação de consignação em pagamento cumulada com
pedido de revisão de cláusulas contratuais. Demanda extinta em razão
da anterior distribuição de ação idêntica. Inadmissibilidade, em face
da homologação da desistência da primeira ação. Extinção afastada.
Sentença
anulada
Recurso
provido (TJSP; Apelação
Cível
0028672-72.2011.8.26.0506; Rel. Maia da Rocha; 21a Câmara de
Direito Privado; j. 03/09/2012) (realces não originais)
Cobrança Seguro obrigatório (DPVAT) Não há litispendência a ser
reconhecida se a ação anteriormente ajuizada foi extinta por
homologação de desistência da autora, que não estava impedida de
ajuizar nova demanda com o mesmo pedido. [...] Procedente é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-94.2019.8.26.0219 -Voto no 26111
7
pedido para receber diferença de indenização decorrente de seguro
obrigatório quando o pagamento efetuado não correspondeu ao
equivalente a quarenta salários mínimos, como estabelecia o art. 3o da
Lei no 6.194, de 19 de dezembro de 1974, que não havia sido revogado
por leis posteriores nem confrontava preceito constitucional. - O art. 7o,
inc. IV, da Constituição Federal veda apenas a pretensão de fazer das
elevações futuras do salário mínimo índice de atualização da indenização
fixada. - Correção monetária incide desde o dia em que haveria de ter
sido feito o pagamento há ilícito contratual e juros contam-se da citação à
taxa mensal de 1%. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
0258999-16.2010.8.26.0000; Rel. Silvia Rocha; 29a Câmara de Direito
Privado; j. 18/10/2011) (realces não originais)
Compromisso de venda e compra - Revisão de cláusulas - Desistência
da ação - Propositura de nova ação antes da homologação da
desistência - Segunda ação julgada extinta, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, V, do CPC - Inadmissibilidade -
Litispendência não caracterizada - Decreto de extinção afastado -
Redistribuição do feito por dependência - Obrigatoriedade - Inteligência
do art. 253, II, do CPC - Pedido liminar que deverá ser apreciado pelo
Juízo competente - Recurso do autor provido para afastar o decreto de
extinção e determinar o regular prosseguimento do feito. Recurso da ré
prejudicado. (TJSP;
Apelação
Com
Revisão
9087407-52.2004.8.26.0000; Rel. José Carlos Ferreira Alves; 7a
Câmara de Direito Privado; j. 02/12/2008) (realces não originais)
Portanto, deve ser afastada a extinção do feito, para
determinar o seu regular prosseguimento.
Cumpre ressaltar que os pedidos formulados pelos patronos da
autora podem ser conhecidos por meio do recurso interposto, sendo prescindível
a oferta de novas razões recursais, mediante o recolhimento de preparo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-94.2019.8.26.0219 -Voto no 26111
8
havendo que se falar em deserção.
Como já afirmou HAMID CHARAF BDINE JÚNIOR, embora o
advogado do apelante não tenha interposto o recurso em nome próprio, é
possível afastar a pena de litigância de má-fé, pois interessa ao apelante que seu
mandatário não arque com as perdas no exercício do mandato, nos termos do
art. 678 do CC (Apelação no 0006832-93.2006.8.26.0566; 31a Câmara de
Direito Privado; j. 03/12/2013).
E não é possível impor a eles condenação em ação em que
não figuraram como partes, mas apenas como procuradores. Com efeito,
segundo o disposto no parágrafo único do artigo 32 do Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil, é necessária a propositura de ação própria para apurar se o
advogado agiu de forma temerária em um dado processo, e sua responsabilidade
nunca será exclusiva, mas solidária à de seu cliente.
De fato, não se pode condenar o advogado sem que lhe seja
oportunizada a defesa acerca das condutas que lhe são imputadas, o que
implicaria flagrante violação às garantias constitucionais à ampla defesa e ao
devido processo legal.
Nesse sentido, inclusive desta Colenda Câmara:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Penas por litigância de má-fé.
Condenação solidária do autor e seu advogado. Impossibilidade.
Necessidade de ação própria. Exegese do art. 32 e parágrafo único da
Lei no 8.906/94. Precedentes do STJ. Possibilidade de integração do
aresto sem alteração do resultado. Embargos acolhidos para esse
fim. (TJSP; Embargos
de
Declaração
Cível
1001469-
93.2019.8.26.0068; Rel. Gilberto dos Santos; 11a Câmara de Direito
Privado; j. 07/11/2019) (realces não originais)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-94.2019.8.26.0219 -Voto no 26111
9
NEGATIVAÇÃO. Pedido de declaração de inexistência de débitos e
danos morais. Relação jurídica comprovada. Dívida oriunda de
movimentações na conta corrente da autora. Pretensão indenizatória
desprovida. Litigância de má-fé configurada. Alteração da verdade dos
fatos com o objetivo de obter vantagem ilícita. Revogação da justiça
gratuita que havia sido concedida em favor da autora. Impossibilidade.
Ausência de prova da alteração de sua situação econômica. Presunção
de veracidade de sua declaração de pobreza que não foi elidida pela
prática de atos processuais desleais. Condenação dos advogados ao
pagamento de multa e de indenização. Impossibilidade. Artigo 32,
parágrafo único do estatuto da OAB que determina que a
responsabilização do patrono exige o ajuizamento de ação autônoma
para evitar o cerceamento de sua defesa. Precedentes do E. STJ.
Indenização fixada em favor da ré afastada. Hipótese que requer a
comprovação do prejuízo, o que não se verifica. Fixação de multa, de
ofício, como forma de punir a autora por suas práticas processuais,
repudiadas pelo ordenamento jurídico. Precedentes da jurisprudência.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP; Apelação
Cível
1003302-60.2013.8.26.0100; Rel. Milton Carvalho; 4a Câmara de
Direito Privado; j. 04/09/2014) (realces não originais)
Telefonia. Sentença de improcedência. Condenação solidária do Autor e
de seu advogado por litigância de má-fé porque alteraram a verdade dos
fatos. Inadmissibilidade. A pena por litigância de má-fé deve ser aplicada
à parte e não ao seu advogado. Aplicação do artigo 32, parágrafo único
do EOAB. Recurso do Autor parcialmente provido e totalmente provido o
do advogado. (TJSP; Apelação Cível 0001770-79.2012.8.26.0334; Rel.
Pedro Baccarat; 36a Câmara de Direito Privado; j. 27/02/2014) (realces
não originais)
Este é também o entendimento do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000999-94.2019.8.26.0219 -Voto no 26111
10
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL.
CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NOS
MESMOS AUTOS EM QUE CONDENADA A PARTE POR ELE
PATROCINADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A
utilização de mandado de segurança contra ato judicial é admitida
excepcionalmente, desde que o referido ato seja manifestamente ilegal
ou revestido de teratologia, o que ocorre na hipótese. 2. “Os danos
eventualmente causados pela conduta do advogado deverão ser
aferidos em ação própria para esta finalidade, sendo vedado ao
magistrado, nos próprios autos do processo em que fora praticada a
alegada conduta de má-fé ou temerária, condenar o patrono da parte
nas penas a que se refere o art. 18 do Código de Processo Civil”
(REsp 1173848/RS, 4a Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJE
10/05/2010). 3. Recurso provido para cassar o acórdão impugnado e
determinar a devolução dos autos no Tribunal de origem, para que se
manifeste quanto ao mérito do Mandado de Segurança no
2007.00.2.012946-7” (RMS 27868/DF; Rel. Min. Laurita Vaz; 5a Turma;
j. 25/10/2011) (realces não originais).
Quanto ao pedido de prequestionamento, considera-se
superado, porquanto todas as questões suscitadas foram apreciadas nesta
oportunidade.
Destarte, de rigor a anulação da respeitável sentença para que
o feito tenha regular prosseguimento.
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso para
afastar a extinção do processo sem resolução de mérito, e a condenação por
litigância de má-fé imposta aos patronos da autora.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator